Tribunal: STF
Processo: RE 1269558
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Juizado Especial Federal da 3ª Região, que confirmou a sentença, por seus próprios fundamentos, para condenar a UNIÃO, abatidos os valores pagos administrativamente e respeitada a prescrição quinquenal, a pagar à parte autora o valor de 80 pontos a título de GDPST, a partir de 1º de março de 2008 até a publicação dos resultados do primeiro ciclo de avaliação, que deverá ser comprovada em sede de execução, respeitada a irredutibilidade nominal de vencimentos, incidindo juros e correção monetária aplicados de acordo com o novo Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução n. 134 do CJF, de 21/12/2010, do E. Conselho da Justiça Federal. (eDOC 12, p. 4):
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 16).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação ao art. 37, XV, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que, “verifica-se incorreto o reconhecimento da irredutibilidade de vencimentos, em razão do recente posicionamento firmado pelo E. STF (ARE 1.052.570/PR), com repercussão geral, no sentido de que a redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, previsto no artigo 37, XV, da Constituição Federal.” (eDOC 19, p. 3).
    O Tribunal de origem determinou a devolução dos autos ao órgão julgador, para eventual juízo de retratação, tendo em vista o julgamento do tema 983 da sistemática de repercussão geral (eDOC 23).
    O Órgão julgador houve por bem manter o acórdão vergastado.
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, manteve a sentença, por seus próprios fundamentos, cujo dispositivo restou assim consignado: (eDOC 12, p. 4)
    “Posto isso, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, resolvendo o mérito com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a UNIÃO, abatidos os valores pagos administrativamente e respeitada a prescrição quinquenal, a pagar à parte autora o valor de 80 pontos a título de GDPST, a partir de 1º de março de 2008 até a publicação dos resultados do primeiro ciclo de avaliação, que deverá ser comprovada em sede de execução, respeitada a irredutibilidade nominal de vencimentos [grifo nosso], incidindo juros e correção monetária aplicados de acordo com o novo Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução n. 134 do CJF, de 21/12/2010, do E. Conselho da Justiça Federal.” 
    Do exposto, verifica-se que o acórdão vergastado diverge da jurisprudência desta Corte, que consolidou-se no sentido de que a redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos - Tema 983 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE 1.052.570 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 06.03.2018, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÕES FEDERAIS DE DESEMPENHO. TERMO FINAL DO PAGAMENTO EQUIPARADO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. REDUÇÃO DO VALOR PAGO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. Revelam especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, duas questões concernentes às chamadas gratificações federais de desempenho: (I) qual o exato momento em que as gratificações deixam de ter feição genérica e assumem o caráter pro labore faciendo, legitimando o pagamento diferenciado entre servidores ativos e inativos; (II) a redução do valor pago aos aposentados e pensionistas, decorrente da supressão, total ou parcial, da gratificação, ofende, ou não, o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: (I) O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; (II) A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 3. Essas diretrizes aplicam-se a todas as gratificações federais de desempenho que exibem perfil normativo semelhante ao da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST), discutida nestes autos. A título meramente exemplificativo, citam-se: Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS; Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo à Polícia Rodoviária Federal – GDATPRF; Gratificação de Desempenho de Atividade Médico-Pericial - GDAMP; Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária - GDAPMP; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária – GDATFA; Gratificação de Efetivo Desempenho em Regulação - GEDR; Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE; Gratificação de Desempenho de Atividade Previdenciária - GDAP ; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA; Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária - GDAFAZ. 4. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.”
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 932, V, “b”, do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente